Tribunal: TJSP
Processo: 1006615-89.2015.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPUGNAÇÃO JÁ HAVIA SIDO DECIDIDA ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO – Interposição de recurso de apelação – Erro de Cálculos - Questão resolvida – Preclusão temporal. Sentença mantida.

Apelação não conhecida.